Tribunal: TJBA
Processo: 0534956-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534956-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GABRIEL ANDRADE BACELAR MOTTA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IMPLEMENTAÇÃO, DEVIDA. MATÉRIA AFETADA PELO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 DO TJBA). TESE FIRMADA, VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA, NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF. PAGAMENTO RETROATIVO, DEVIDO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU, COMPROVADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTATIVO, OBSERVANDO-SE O QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. DANO MORAL, NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0534956-74.2017.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE GABRIEL ANDRADE BACELAR MOTTA e como APELADO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.